Tribunal: TJBA
Processo: 8033719-45.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033719-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES MARTINEZ Advogado(s): CELIA LINA GONCALVES SUSCITADO: 2ª VSJE DE CAUSAS COMUNS (VESPERTINO) COMARCA SALVADOR - BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS JUÍZOS SOBRE COMPETÊNCIA OU INCOMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência suscitado, sob fundamento de ausência de efetiva controvérsia entre os juízos apontados, nos termos do art. 66 do CPC. A parte agravante alegou a existência de litispendência, conexão, risco de decisões conflitantes e suposta duplicidade de ações com idênticos pedidos e partes, sustentando que os juízes, ao impulsionarem os feitos, teriam implicitamente se declarado competentes, caracterizando um conflito positivo de competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há conflito de competência nos moldes do art. 66 do CPC, apto a justificar o conhecimento do incidente, diante da alegada condução simultânea de ações semelhantes por dois juízos distintos, sem manifestação expressa sobre competência ou incompetência. III. RAZÕES DE DECIDIR O conflito de competência somente se configura quando dois ou mais juízes se declaram expressamente competentes ou incompetentes para a mesma causa, ou haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos. A simples existência de demandas paralelas com objetos semelhantes não caracteriza, por si só, conflito de competência, sendo imprescindível a manifestação formal dos juízos quanto à competência. A alegação de litispendência, conexão ou suposta fraude processual deve ser suscitada e enfrentada nos processos originários, com os recursos processuais cabíveis. A parte agravante busca utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, finalidade que lhe é vedada, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A ausência de manifestação explícita dos juízos sobre a competência impede o conhecimento do conflito de competência, mantendo-se a decisão que o não conheceu. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, 931, 937 e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 179961/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgInt no CC 187136/RJ, j. 16.08.2022, DJe 26.08.2022; TJDFT, AgInt 0731771-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 04.12.2023, DJe 11.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8033719-45.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CARLOS HENRIQUE ALVES MARTINEZ e como agravados os Juízos da 2ª VSJE de Causas Comuns da Comarca de Salvador e da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR